Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706167-24.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: FLAVIA RAMOS SILVA D E S P A C H O Conforme acórdão de ID Num. 56326934, já houve apreciação do recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, estando o presente processo resolvido no 2o grau de jurisdição. Diante disso, a homologação do suposto acordo de ID Num. 56342360 deverá ser feita no juízo de origem. Ressalte-se que a petição de ID no 56342367, que noticia o acordo, foi assinada exclusivamente pelo advogado da parte apelada, não constando manifestação do apelante, o que impede sua homologação de plano. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos ao Juízo a quo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador